Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707711-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Geovania Teixeira de Paulo Embargado: Bruno Gonçalves Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Geovania Teixeira de Paulo (Id. 31618585) contra o acórdão (Id. 31258848) que julgou o pedido inicial improcedente. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator